Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-50.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IMÓVEL RESIDENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta por vendedores de imóvel contra sentença que reconheceu a existência de vícios ocultos graves e julgou procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, condenando-os à reparação das falhas construtivas, ao pagamento das obras realizadas e à compensação por abalo moral.
II. Questão em discussão:
2. Examina-se a responsabilidade dos réus pelos vícios ocultos do imóvel, a necessidade de produção de prova pericial, a possibilidade de suspensão do pagamento contratual pelos compradores e a forma de liquidação da obrigação de reparação.
III. Razões de decidir:
3. A preliminar de inépcia recursal foi afastada ante a observância ao princípio da dialeticidade. Rejeitou-se alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia estava suficientemente esclarecida por prova documental e testemunhal.
4. Quanto ao mérito, o laudo técnico particular, corroborado por relatório da Defesa Civil, demonstrou vícios estruturais graves, como ausência de fundações adequadas e risco de colapso da laje. Constatou-se, ainda, que os réus tinham conhecimento prévio dos defeitos.
5. A sentença foi reformada parcialmente para afastar a suspensão do pagamento do contrato. A condenação foi convertida em obrigação de pagar quantia certa, no valor médio dos orçamentos apresentados pelos autores. Mantida a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
IV. Dispositivo:
6. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao recurso.